Tribunal: TJSP
Processo: 0005608-48.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - CONDENAÇÃO MANTIDA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de acusado que, em concurso de agentes, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Falta de preenchimento dos requisitos necessários: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma

Ementa:

FURTO QUALIFICADO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - CONDENAÇÃO MANTIDA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de acusado que, em concurso de agentes, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Falta de preenchimento dos requisitos necessários: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. NÃO CABIMENTO. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.